Tribunal: STF
Processo: Rcl 47483
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDA NAS ADCs 58/DF E 59/DF E ADIs 5.867/DF E 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ao contrário do que sustenta a agravante, o capítulo da sentença que fixou os critérios a serem observados quanto aos juros e à correção monetária transitou em julgado antes mesmo da decisão cautelar proferida na ADC 58/DF.



    II - Diante da circunstâncias do caso sob análise, trata-se de matéria incontroversa e acobertada pela coisa julgada material; logo, expressamente excluída dos efeitos da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADC 58/DF, ante sua modulação.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.